Tribunal: TJMT
Processo: 1019725-77.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019725-77.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes de Trânsito, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RONALDO DOS SANTOS CIRQUEIRA - CPF: 593.034.331-49 (ADVOGADO), RONALDO DOS SANTOS CIRQUEIRA - CPF: 593.034.331-49 (IMPETRANTE), JUIZO COMARCA DE GUARANTA DO NORTE MT (IMPETRADO), JHONATAN RODRIGUES GUSMAO - CPF: 062.598.641-59 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATAN RODRIGUES GUSMAO - CPF: 062.598.641-59 (PACIENTE), LEANDRO NUNES DE SOUZA - CPF: 062.009.501-64 (TERCEIRO INTERESSADO), WOSHINGTON VIANES MORAES - CPF: 058.584.051-26 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA –DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, DROGA APREENDIDA PERTENCERIA A TERCEIRO E APLICÁVEIS MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRIÇÃO CAUTELAR – REITERAÇÃO CRIMINOSA –

ANOTAÇÕES CRIMINAIS PRETÉRITAS – FATOS AQUILATADOS –– ARESTO DO STJ - CONDIÇÕES PESSOAIS VALORADAS – PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA - NATUREZA MENOS NOCIVA DA MACONHA – FAMÍLIA CONSTITUÍDA E ENDEREÇO CERTO – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES – POSSIBILIDADE – JULGADOS DO STF,

STJ E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

As anotações criminais pretéritas não
induzem, por si só, efetivo risco social, a justificar a constrição provisória. Os fatos devem ser aquilatados e não considerados óbice para a liberdade processual, ainda que mediante restrições
(STJ, HC n. 541.858/CE)

A quantidade da droga apreendida “
não se mostra exacerbada, o que permite concluir que a potencialidade lesiva da conduta imputada à paciente não pode ser tida como das mais elevadas.”
(HC 567.474/SP, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik – 23.6.2020).

A
s condições pessoais precisam ser
devidamente valoradas pelo juiz diante da aplicabilidade ordinária de medidas diversas à prisão (STJ, HC nº 344016/SP).

Mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas quando ponderados os fundamentos da decisão constritiva, os predicados pessoais do paciente e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus, por serem instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC nº 127823; STJ, HC nº 533.436/RS; STJ, HC nº 540.217/SC).
No mesmo sentido: TJMT, HC N

N.U 1004206-67.2017.8.11.0000; HC N.U 1013513-40.2020.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1019725-77.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
GUARANTÃ DO NORTE

IMPETRANTE(S): RONALDO DOS SANTOS CIRQUEIRA

PACIENTE(S): JHONATAN RODRIGUES GUSMAO

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de JHONATAN RODRIGUES GUSMAO contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos da ação penal (Nº 1000861-21.2020.8.11.0087), que indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico e associação ao tráfico de drogas – art. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2003 – (ID 57872999).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) a droga apreendida seria
“para uso pessoal de Woshington Vianes de Moraes”
; 3) seriam aplicáveis medidas cautelares alternativas.

Requer a concessão da ordem para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente (ID 57872999), com documentos (ID’s 57881951/57881953).

O pedido liminar foi indeferido (ID 58204506).

O Juízo singular prestou informações (ID 61642486).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – APURAÇÃO DE CRIMES PREVISTO NA L.A.D. E LEI DE ARMAS – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – DECISÃO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, ATRAVÉS DE ELEMENTOS FÁTICOS SATISFATORIAMENTE APONTADOS NA DECISÃO. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 62935485)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 14.6.2020, o Juízo Singular converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“Frise-se que o indiciado Jhonatan Rodrigues Gusmão possui prévio registro policial de tráfico ilícito de drogas por prisão em flagrante ocorrida em 31/03/2020, conforme boletim de ocorrência n. 2020.87124 (ID 33412865 - Pág. 49), assim como o indiciado Leandro Nunes de Souza, como aponta o boletim de ocorrência n. 2017.33167, no ID 33412865 - Pág. 62.

[...] Os pressupostos da preventiva materializam o fumus comissi delicti para a decretação da medida, dando um mínimo de segurança para a decretação da cautelar, com a constatação probatória da infração e do infrator (justa causa).

[...] In casu, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão, fatores presentes no caso em liça, haja vista que foi apreendida uma porção média de maconha, de 37 gramas, que, aliada ao histórico dos indiciados e à apreensão de quatro telefones celulares que também estavam escondidos no veículo, evidenciam a ocorrência de mercancia que supera o tráfico eventual e que traz consigo notórias mazelas sociais, especialmente os delitos que orbitam o cometimento deste crime, de modo a justificar a segregação cautelar.

Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312 e parágrafo único do art. 313, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO em PRISÃO PREVENTIVA as prisões em flagrante de Leandro Nunes de Souza e Jhonatan Rodrigues Gusmão.”
(Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito –
www.pje.tjmt.jus.br
).

Em 28.7.2020, indeferiu a revogação da prisão nestes termos:

“Após ter sido proferida a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado pode-se dizer que nenhum fato ou documento novo - que pudesse ensejar a modificação da decisão ou afastar qualquer um dos pressupostos ou fundamentos da prisão preventiva – veio aos autos, não havendo motivos para afastar a decretação de sua prisão cautelar e deferir o requestado pela defesa.

[...] Sobreleva mencionar, ainda, que o acusado JHONATAN RODRIGUES GUSMÃO, reverso do acusado LEANDRO, é contumaz na prática delitiva, existindo em seu desfavor as ações penais nº. 2061-13.2017.811.0111, 3256-33.2017.811.0111, ambas da Comarca de Matupá/MT, além da ação penal nº 1000737-36.2020.8.11.0023, da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT e executivo de pena nº. 2000002-13.2020.811.0111 – Comarca de Matupá/MT, no qual foi condenado a pena de 17 (dezessete) dias pela prática do crime previsto no art. 21 do Decreto Lei nº. 3.688/41 c/c. art. 61, inciso II, “f”, do Código Penal e 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de detenção pela prática do art. 129, § 9º e art. 147, ambos do Código Penal, com implicações da Lei nº. 11.340/06, circunstâncias que evidenciam que o acusado possui personalidade inclinada à senda delitiva, não sendo recomendável a concessão de medidas cautelares diversas da prisão.

[...] Logo, mantendo-se incólumes os fundamentos da prisão preventiva, não sendo suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, devido à gravidade concreta do delito, e não restando provado que o acusado integra grupo de risco suscetível de agravamento a partir do contágio pelo COVID-19, indefiro o requesto da defesa de
JHONATAN RODRIGUES GUSMÃO
, mantendo a decisão que decretou a prisão preventiva, pelas razões e motivos nelas expostos”
(Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito – www.pje.tjmt.jus.br).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída da reiteração criminosa, haja vista que o paciente cumpre pena privativa de liberdade de 8 (oito) meses e 27 (vinte e sete) dias, em regime aberto, por lesão corporal no âmbito doméstico, ameaça e vias de fato (Execução Penal nº.

2000002-13.2020.811.0111) e responde duas ações penais na Comarca de Matupá, por embriaguez ao volante e posse de drogas para consumo pessoal – art. 306 do CTB e art. 28 da Lei 11.343/2006 (Códigos 68767 e 171213).

Todavia, as anotações criminais pretéritas não
induzem, por si só, efetivo risco social, a justificar a constrição provisória. Os fatos devem ser aquilatados e não considerados óbice para a liberdade processual, ainda que mediante restrições
(STJ, HC n. 541.858/CE – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 4.6.2020).

Ademais,
a quantidade da droga apreendida [37gr de maconha]
“não se mostra exacerbada, o que permite concluir que a potencialidade lesiva da conduta imputada à paciente não pode ser tida como das mais elevadas.”
(HC 567.474/SP, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik – 23.6.2020).

Com efeito, as condições pessoais
devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, HC nº 344016/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 1º.8.2016).

No caso, o paciente tem 24 (vinte e quatro) anos de idade, possui endereço certo [Rua 13, nº 3507, Bairro Cidade Alta, Matupá], e seria o responsável pelo sustento dos dois filhos de sua companheira Weslaine Lemes dos Santos, uma criança de 4 (quatro) anos (João Lucas Lemes do Nascimento Santos – ID 57881951) e outra de 7 (sete) anos (Thallis Miguel Lemes de Souza – ID 57881951)
, segundo afirmação da impetrante, sob fé do grau de advogado, a presumir veracidade.

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, a natureza e quantidade da droga apreendida [37 gramas de maconha], menos nociva e de efeitos socialmente toleráveis, os predicados pessoais do paciente [jovem, família constituída e endereço certo] e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação. (STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC nº 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC nº 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020)

No mesmo sentido, esta e. Câmara Criminal decidiu: TJMT, HC N

N.U 1004206-67.2017.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 29.5.2017; HC N.U 1013513-40.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 17.7.2020.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem

o pedido liminar

para substituir
a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço;
4) recolhimento domiciliar no período noturno
(CPP, art. 319, I, IV e V), sob pena de revogação, ressalvada a dispensa pelo Juízo singular de qualquer delas e sem prejuízo de fixar outras.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, salvo se o paciente estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020